Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, V. F. R. A., representado pela genitora, em face da r. sentença (ID 29610944) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto era o fornecimento pelo Réu do medicamento Spinraza (Nusinersen) 12mg/5ml. Opostos Embargos de Declaração pelo Autor em face da r. sentença (ID 29610949), esses foram rejeitados (ID 29610957). Nas razões recursais (ID 29610963), o Apelante afirma, em suma, que os relatórios médicos são favoráveis à utilização do medicamento pleiteado, sendo esse o único fármaco existente no mercado capaz de tratar a enfermidade que o acomete. Sustenta que cabe ao médico assistente estabelecer a melhor terapêutica para o paciente e que a eficácia do tratamento pretendido para a faixa etária do Autor está registrada na bula do remédio. Defende a urgência no deferimento do pedido, uma vez que a enfermidade que acomete o Apelante tem natureza degenerativa. Alega haver comprovado os requisitos previstos no Tema 106 do c. STJ e que a Nota Técnica do NATJUS não examinou clinicamente o paciente, devendo prevalecer o estudo médico que analisou o quadro clínico geral do Autor. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento pleiteado pelo Autor. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de Apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico coligido pelo Autor/Apelante evidencia que ele é portador de “Amiotrofia espinhal tipo 2” (ID 29610810). A médica responsável pelo acompanhamento do paciente destacou que “A doença é causada por uma deleção ou mutação homozigótica do gene 1 de sobrevivência do motoneurônio (SMN1), localizado na região telomérica do cromossomo 5q13, sendo que o número de cópias de um gene semelhante a ele (SMN2), localizado na região centromérica, é o principal determinante da severidade da doença. Essa alteração genética no gene SMN1 é responsável pela redução dos níveis da proteína de sobrevivência do motoneurônio (SMN). A falta da proteína SMN leva à degeneração de motoneurônios alfa (a) localizados no corno anterior da medula espinhal, o que resulta em fraqueza e paralisia muscular proximal progressiva e simétrica, afetando as funções digestiva e respiratória com risco de vida” (ID 29610826). Prescreveu, assim, o tratamento com “Spinraza, sendo prescrito seguindo as seguintes orientações: SPINRAZA (nusinersena) -- 12 mg/5ml. As três primeiras doses de carga devem ser administradas em intervalos de 14 dias, ou seja, nos dias 0, 14 e 28. A quarta dose de carga deve ser administrada 30 dias após a terceira dose, ou seja, no dia 63. Em seguida, uma dose de manutenção deve ser administrada uma vez a cada 4 meses, por tempo indeterminado” (ID 29610826). Consta nos autos a informação de que o medicamento possui registro junto à ANVISA e de que é padronizado pelo SUS, mas não para a enfermidade que acomete o Autor, porquanto a disponibilização desse fármaco pelo SUS ocorre apenas para casos de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, e a doença do Apelante enquadra-se como AME tipo II. Assim, considerando que, embora o medicamento indicado seja incorporado pelo SUS, a enfermidade específica do paciente não é contemplada pelo Protocolo da Secretaria de Saúde do DF, faz-se necessária a aplicação dos fundamentos do Tema 106 do c. STJ à espécie. Com efeito, em 2018, o c. Superior Tribunal de Justiça analisou com profundidade os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos não padronizados pelo SUS. O julgado resultou na formação do precedente consubstanciado no Tema Repetitivo 106, cuja tese firmada ora transcrevo: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)” Portanto, o c. STJ uniformizou o entendimento acerca da possibilidade de que o SUS forneça medicamentos não padronizados, desde que comprovados os requisitos declinados por aquele Tribunal no julgado, quais sejam: laudo médico que comprove a necessidade do remédio e a ineficácia das alternativas disponibilizadas para o tratamento, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No caso vertente, verifico que a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que “os técnicos do NATJUS/TJDFT, classificaram a demanda como não justificada, após tecerem às seguintes considerações: (...) No citado parecer técnico, os especialistas que assessoram este juízo consignaram um ponto de extrema relevância na apreciação do mérito da demanda: não existem evidências robustas para a faixa etária do paciente, havendo bastante incerteza quanto à eficácia e segurança nesses casos para início de tratamento. Oportunizado à parte autora manifestar-se sobre os pontos considerados pelo NATJUS para classificar a demanda como não justificada, a autora juntou estudos clínicos que demonstrariam a eficácia do fármaco ID 81730493. (...) Ademais, tanto no parecer do NATJUS, como no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do CONITEC, ID 79931422, restou consignado que existem outras opções terapêuticas, as quais ainda não foram testadas pela paciente, conforme relatório do seu médico assistente. Assim, não restou demonstrada a imprescindibilidade da utilização do medicamento.” (ID 29610944 - pág. 6-7). De fato, observo que a Nota Técnica proferida pelo NATJUS nos autos, tratando especificamente do caso do Autor, foi desfavorável, considerando a demanda como não justificada, “pois não existem evidências robustas para a faixa etária do paciente, havendo bastante incerteza quanto à eficácia e segurança nesses casos para início de tratamento” (ID 29610841). No mesmo sentido, em consulta ao e-NATJUS, plataforma do CNJ, verifiquei outras Notas Técnicas desfavoráveis à concessão do medicamento em casos de portadores de AME tipo II, doença que acomete o Apelante[1]. Na Nota Técnica no 39964 do e-NATJUS, esclareceu-se que “O nusinersena foi, primeiramente, incorporado no SUS para os pacientes com AME 5q tipo I. A demanda para incorporação do medicamento, para pacientes com os tipos II e III da doença, foi analisada pela Conitec e obteve, em fevereiro deste ano [2021], recomendação de não incorporação. Na ocasião, o Plenário avaliou que não havia evidências científicas suficientes para uma recomendação favorável, considerando o alto investimento que a incorporação exigiria. Entretanto, diante da quantidade de contribuições recebidas ao longo das análises realizadas pela Comissão, bem como da comoção que a condição de saúde gerou na sociedade, o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, responsável por tomar a decisão de incorporação ou não, convocou uma audiência pública para o mês seguinte a fim de coletar mais subsídios e decidir sobre o tema. Tendo em vista o exposto na Audiência Pública no 1/2021, os membros da Conitec recomendaram a incorporação do nusinersena para o tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipo II, com diagnóstico até os 18 meses de idade, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde; e pela não incorporação do nusinersena para tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipo III, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme Portaria no 26, publicada no Diário Oficial da União no 103, Seção 1, página 119, em 2 de junho de 2021.”[2] (grifou-se) Na hipótese em tela, colhe-se dos autos que o Autor possui atualmente 15 (quinze) anos e que foi diagnosticado quando tinha pouco mais do que 2 (dois) anos de idade (ID 29610812). Assim, a priori, parece não estar devidamente demonstrada a necessidade do fármaco, um dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do c. STJ. Diante desse cenário, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Apelante, hábil a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Constato, ainda, que o advogado subscritor da Apelação interposta pelo Autor (ID 29610963) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se o Autor/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, por se tratar de processo em que há atuação do Ministério Público como fiscal da lei, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] NT 48720: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:48720:1633664358:d054cedeccfe3985c63d7f598cecbcebff854c407a03bad1f71e5ef5a6553ed9 NT 38078: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:38078:1633664358:b7f206c0a5a8cb0183aad1cc8a1eba26bbb59c9b832b9fa44ea8bc81603199a2 NT 38076: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:38076:1633664358:51c818257afd0ce782f5f8c12cb038fb368ec8714ea3436a2d4573c41e9ec679 NT 35823: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:35823:1633664358:053311a58694843ec18c8f0096328f175367ce2d004c10fd8b374bfc38b33eac [2] NT 39964: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:39964:1633664358:b3e2dc745055fa7bc6fd9f09066d31a0dc2d5918f0881415e30dfddbcef97be7